Tribunal: TJMT
Processo: 1019114-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019114-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA DALMOLIN DO AMARAL - CPF: 819.625.841-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANO ROGERIO MARTINEZ GARCIA - CPF: 488.739.001-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), AGRICOLA NORTE LTDA - CNPJ: 00.189.667/0001-84 (EMBARGANTE), PAULO CESAR JOST - CPF: 521.761.850-72 (EMBARGANTE), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INCLUSÃO DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – OPERAÇÕES FINANCEIRAS CELEBRADAS ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO – ATO COOPERATIVO – EXTRACONCURSALIDADE – EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO CESAR JOST e AGRÍCOLA NORTE LTDA, partes em recuperação judicial, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento de no 1019114-51.2025.8.11.0000, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI, excluindo seu crédito dos efeitos da recuperação judicial, por reconhecer a natureza extraconcursal do referido crédito, à luz do art. 6o, §13 da Lei no 11.101/2005.

Em suas razões de Id. 32665035, os embargantes alegam, em síntese, a ocorrência de omissão relevante no acórdão quanto à análise de fundamentos essenciais suscitados em contrarrazões.

Asseveram que o acórdão, ao se limitar a chancelar a extraconcursalidade com base na forma, deixou de analisar o argumento de que as operações em tela, por suas características - tais como taxas de juros e garantias típicas de mercado, ausência de participação efetiva do cooperado na gestão da operação e foco na rentabilidade da instituição - não atende ao princípio do mutualismo.

Alegam que a cooperativa se portou como verdadeira instituição bancária, com cobrança de juros superiores à média de mercado, ausência de benefícios aos cooperados e objetivos meramente comerciais, desvirtuando, com isso, a natureza do ato cooperativo.

Sustentam que a relação jurídica em questão extrapola os limites legais do cooperativismo, caracterizando desvio de finalidade social.

Mencionam precedente da Quinta Câmara Cível que, em caso semelhante, reconheceu que operações rotuladas como cooperativas apresentavam encargos incompatíveis com o mutualismo, impondo-se, portanto, sua submissão ao concurso de credores.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reconhecer a omissão e reformar o acórdão, submetendo o crédito ao concurso de credores.

Em contrarrazões de Id. 328969375, a COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI sustenta que os embargos possuem caráter nitidamente protelatório, pois buscam rediscutir o mérito do acórdão sob o pretexto de omissão inexistente. Pugna pela rejeição dos embargos, com aplicação de multa por litigância de má-fé ou protelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO CESAR JOST e AGRÍCOLA NORTE LTDA em face do acórdão de Id. 324823880, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI, para reconhecer a natureza extraconcursal do crédito objeto da impugnação, afastando-o dos efeitos da recuperação judicial.

Em sua insurgência, os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de análise da natureza efetiva da operação realizada, especialmente no que se refere à ausência do princípio do mutualismo, típico do ato cooperativo, o que, segundo sustentam, descaracterizaria a natureza cooperativa do contrato de crédito celebrado com a cooperativa embargada.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada as teses jurídicas apresentadas no agravo de instrumento, especialmente no tocante à interpretação do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, introduzido pela Lei no 14.112/2020, bem como do art. 79 da Lei no 5.764/1971.

Vejamos trecho em cópia fiel do acórdão embargado:

“A controvérsia cinge-se a saber se o crédito titularizado por cooperativa de crédito em face de seus cooperados em recuperação judicial sujeita-se ao concurso de credores.

Com efeito, a decisão recorrida diverge da interpretação literal e sistemática do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, o qual expressamente dispõe que:

“Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

§ 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. “

Tendo em vista que a recuperação judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ pela Lei n. 14.112/2020, inexiste óbice à sua aplicação aos contratos assinados anteriormente à entrada em vigor. Isso porque não há ato jurídico perfeito consolidado se o quadro geral de credores se formou posteriormente às modificações legislativas, prevalecendo, portanto, a regra do tempus regit actum.

Nesse sentido, registra-se a jurisprudência desta Corte, que reconhece a extraconcursalidade dos créditos decorrentes de atos cooperativos e afasta sua submissão ao plano recuperacional:

”Considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal, portanto, não há óbice para a sua aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente à sua vigência – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (Tempus Regit Actum). Ademais, o crédito oriundo de ato cooperativo não está incluso na exceção da aplicação imediata da Lei n° 14.112/20, o que por si só justifica aplicabilidade da norma alterada. A Lei no 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6o da Lei de Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71. Os contratos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam à dinâmica da Recuperação Judicial, na forma do art. 49, §3o, da Lei 11.101/05.-” (N.U 1013626-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024) - grifei.

Quanto ao ato cooperativo, aos quais se refere o §13 do art. 6o da Lei no. 11.101/2005, o artigo 79 da Lei no. 5.764/71, esclarece que:

“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Por sua vez
, a interpretação do dispositivo conduz à conclusão de que operações de crédito inerentes ao objeto social da cooperativa, ainda que se assemelham, em aparência, a negócios bancários, não se transmudam em operação mercantil típica.

No ponto, bem consignou o d. representante ministerial:

“[...] as Cooperativas não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional, já que, apesar de intermediar obtenção ou aplicação de recursos, possuem discrepâncias pontuais quando comparadas às outras instituições como bancos, especialmente com relação à ausência de finalidade lucrativa, possibilidade de rateio de perdas ou prejuízos, dos lucros e participação ativa dos associados.”

Inclusive, a jurisprudência do STJ distingue as cooperativas de crédito das instituições bancárias clássicas, reconhecendo que o mútuo pactuado com o cooperado integra o âmbito do ato cooperativo, e não se confunde com operação de mercado típica de entidade bancária (REsp 1.141.219/MG, 4a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03/04/2014, DJe 12/05/2014).

Tal compreensão dialoga diretamente com a positivação trazida pela Lei 14.112/2020, que inseriu o §13 ao art. 6o da Lei 11.101/2005, excluindo dos efeitos da recuperação judicial as obrigações decorrentes de atos cooperativos entre cooperativa e cooperado. A orientação foi reafirmada pela 3a Turma em julgados recentes (REsp 2.091.441/SP e REsp 2.110.361/SP), reconhecendo que a concessão de crédito ao cooperado integra os objetivos sociais da cooperativa de crédito e, por isso, não se submete ao regime concursal.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DO DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79, DA LEI No 5.764/71 E – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados serão extraconcursais, assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial . A relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10037377420248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024).

À luz desse itinerário normativo e jurisprudencial, a operação de crédito discutida preserva sua natureza cooperativa, impondo o reconhecimento da extraconcursalidade do crédito da agravante e sua exclusão do Quadro Geral de Credores.”

Logo, verifica-se a alegação de que a cooperativa teria atuado como instituição bancária, com cobrança de juros acima da média e sem vantagens aos cooperados, foi implicitamente afastada pela aplicação da
ratio decidendi
fixada pela Corte Superior, que reconhece a finalidade estatutária e a função social das cooperativas de crédito.

Nesse passo, observa-se que o acórdão embargado solucionou de maneira clara e fundamentada a controvérsia, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. A irresignação traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não encontrando guarida no rol restritivo do art. 1.022 do CPC.

No que concerne ao prequestionamento, é pacífico que não se exige a citação literal de dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido decidida, como de fato o foi, direta ou indiretamente.

No tocante ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ou protelação, formulado pela parte embargada, não se vislumbra a presença de elementos suficientes que revelem intento procrastinatório doloso ou abuso do direito de recorrer. A interposição de embargos, ainda que rejeitados, não pode, por si só, atrair a penalidade do art. 1.026, §2o do CPC, sob pena de cerceamento à garantia constitucional de acesso à jurisdição.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025